Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTANEO. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais contra decisão do relator (Id 17163815) que não conheceu do agravo de instrumento e majorou a condenação por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) em virtude da manifesta recalcitrância em cumprir decisão judicial.
2. Contrarrazões (Id 18099676).
3. É cabível agravo interno das decisões monocráticas proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e o art. 1.021 do CPC).
4. Agravo Interno interposto da decisão monocrática em 2a grau fundado nas mesmas razões do agravo de instrumento.
5. A agravante se insurge, novamente, contra a determinação judicial de penhora de 30% de sua remuneração até o pagamento integral da dívida, para satisfação do crédito perseguido no processo, desta vez alegando ter ingressado com pedido de Insolvência Civil.
6. Defende, insistentemente, a tese da absoluta impenhorabilidade dos salários. Pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a liberação da penhora. Julgamento simultâneo de ambos os recursos.
7. A questão da impenhorabilidade de salários já foi devidamente discutida em outras ações manejadas pela agravante sobre o mesmo tema, inclusive sobre o qual já houve o trânsito em julgado (AgR 0700372-38.2019.8.07.9000 e MS n. 0715400-80.2019.8.07.0000).
8. Interpôs, recentemente, novo agravo sob o n. 0700079-34.2020.8.07.9000, no qual houve decisão, em 18/06/2020, de não conhecimento do recurso, porque se utilizava dos mesmos argumentos já alinhavados nos recursos anteriores em manifesto desacatamento do entendimento já consolidado, e, diante da obstinação infundada, foi condenada ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (cumprimento de sentença), em favor da parte agravada, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 80, incisos IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil.
9. Todavia, mantém-se relutante em sua obstinação, e mais uma vez ingressa com o presente agravo sob os mesmos fundamentos, procurando confundir o juízo para que lhe seja concedido entendimento favorável, com o que não se pode tolerar.
10. No presente caso, o crédito perseguido, de R$ 28.256,19 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), originou-se de acordo entre as partes, homologado por sentença judicial transitada em julgado, o qual não foi honrado pela ré.
11. As pesquisas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, e no feito, não há qualquer comprovação do comprometimento à subsistência mínima da parte agravante com a medida adotada, considerando seus proventos mensais que ultrapassam R$10.000,00 (dez mil reais).
12. A agravante não pode se beneficiar de sua própria torpeza, propondo inúmeros recursos perante o judiciário na intenção de obstar a penhora de sua remuneração, e assim inadimplir o acordo homologado há mais de 6 (seis) anos, assumido livremente naquela ocasião, e não cumprido.
13. Impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo ora interposto, por ser manifestamente inadmissível, segundo o art. 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Mantido também o acréscimo da condenação por litigância de má fé em 5% (cinco por cento), porque a condenação proferida nos autos do AI n. 0700079-34.2020.8.07.9000 mostrou-se insuficiente para deter sua obstinação, interpondo mais este recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, IV e VII, do CPC).
14. Agravo Interno CONHECIDO e IMPROVIDO. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO.
15. Sem custas e sem honorários. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.